Tribunal: TJMT
Processo: 1002927-02.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002927-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), JULIO HENRIQUE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 848.482.861-15 (AGRAVANTE), VANTUIL NUNES DE SOUSA - CPF: 043.565.191-91 (AGRAVADO), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO registrado(a) civilmente como EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO - CPF: 003.486.519-53 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - CPF: 007.550.751-02 (ADVOGADO), LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO ALVES - CPF: 012.324.271-10 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“Em sede de cumprimento de sentença, a prática de atos de constrição em desfavor da parte devedora, a exemplo do bloqueio eletrônico de ativos financeiros e lançamento de impedimento na base de dados de veículos encontrados, só tem lugar, via de regra, depois de desrespeitada a intimação prévia para pagamento voluntário do débito. II- Para que ocorra indisponibilidade de valores e impedimento de veículos de propriedade do executado antes da tentativa de intimação para pagamento voluntário do débito, deve o exequente demonstrar, efetivamente, o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio, ante a natureza acautelatória dessas medidas, não bastando mera dedução do "periculum in mora", ou seja, sem lastro probatório nesse sentido.”
(TJ-MG - AI: 10000180745440001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 13/02/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002927-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE MINIKOSKI CARVALHO e OUTROS

AGRAVADO: VANTUIL NUNES DE SOUSA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JULIO HENRIQUE MINIKOSKI CARVALHO e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença ajuizado por
VANTUIL NUNES DE SOUSA e OUTROS
, determinou a penhora online em sua conta corrente, sem que houvesse a sua citação na fase de execução.

Os agravantes sustentam, em síntese, que
“
em que pese a decisão do senhor magistrado que determinou a penhora online na conta corrente do executado, sendo que no Banco Nubank foi penhorado o valor de R$ 23.950,05 (vinte três mil, novecentos e cinquenta reais e cinco centavos), no Banco Stone foi penhorado o valor de R$ 1.775,46 (um mil, setecentos e setenta cinco reais e quarenta seis centavos) e no Banco Santander foi penhora o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 26.075,51 (vinte seis mil, setenta cinco reais e cinquenta um centavos), sem que ele fosse devidamente citado para apresentar a impugnação na fase de execução, a decisão do senhor magistrado não poderá permanecer, devendo este tribunal ad-quem, REFORMAR a decisão monocrática objurgada, que ora está sendo atacada neste recurso, que deverá pronunciar sobre os pontos contradito ao pedido do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil/2015. 02-) Aduz o agravante que a decisão do senhor magistrado, conforme a r. decisão in verbis: Inicialmente, proceda-se a conversão da presente ação em cumprimento de sentença. Ademais, em que pese o pedido de penhora, não foi possível vislumbrar nos autos a determinação e a posterior intimação do executado para a realização do pagamento. Desse modo, chamo o feito à ordem, para determinar que intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC), (sic). 03-) Assevera o agravante que firmou um contrato de locação de um imóvel residencial urbano em 07/10/2010, com o agravado, sito na Rua Remetter, 140 Bairro Baú, na capital, que o prazo da locação era de 12 meses, ( com a renovação do contrato), tendo início em data de 13/10/2010 e o seu término em junho de 2012, que as parcelas mensais da locação era no valor de R$ 950,00 ( novecentos e cinquenta reais), que diante as exigências não pactuada no contrato de locação pelo locador ao locatário, houve a rescisão do contrato, que o executado adimpliu o pagamento do imóvel locado por 01 (um) ano e oito meses, ele fizera a sua mudança em 28/06/2012, com a entrega Zelito Oliveira Ribeiro – Advogado – OAB/MT 10.928-A Rua Irmã Elvira Fares, 490, fone: 3685-0082 Manga - Várzea Grande - MT da chave da casa e o desligamento da energia sem qualquer óbice pelo locatário, conforme documento lavrado pela imobiliária Cid Imóveis, em anexo. 04-) Portanto Excelência, após a saída do locatório do imóvel em 28/06/2012, o agravante foi surpreendido após 01 (um) ano com uma demanda judicial, em uma ação de despejo c/c cobrança de locação pelo agravado, que o executado não mais se encontrava no imóvel há mais de um ano, bem como adimpliu os valores mensais pactuado no contrato, que a ação de despejo c/c cobrança foi ajuizada em 16/06/2012, que o despacho do senhor magistrado foi em 23/07/2012, que o requerido foi citado em data de 15/02/2018, o agravante apresentou a sua contestação em 05/03/2018, que o agravado apresentou a sua impugnação em 18/04/2018, que a r. sentença ocorreu em data de 21/01/2020, que a publicação da sentença ocorreu em 24/01/2020, que não houve interposição de recurso pela parte requerida, que o cumprimento da sentença foi interposto em data do dia 11/03/2020. 05-) Portanto senhor relator, o agravante vem alegar a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917, inciso I, do CPC/2015, uma vez que os executado adimpliu as parcelas do contrato de locação do imóvel, que o exequente ingressou com o cumprimento da sentença de execução, em data do dia 11/03/2020, que o executado não foi CITADO na fase de execução, que a propositura da ação execução já somam quase 04 ( quatros) anos, desta feita, o crédito na ação de execução se encontra PRESCRITA, à luz do art.206, § 3º, I, do Código Civil/2002, com a SÚMULA 150 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL., deverá este tribunal ad-quem dar PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, determinando a suspensão bloqueio online na conta corrente do executado, no valor de R$ 26.075,51 (vinte seis mil, setenta cinco reais e cinquenta um centavos), uma vez que o devedor não foi devidamente citado o devedor na fase de execução, violando ao art. 239 c/c o art.829 do CPC, sob a nulidade na execução, razão pela qual é imperativo a concessão da LIMINAR pleiteada até o julgamento final do recurso.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

O MM. Juiz de 1º grau apresentou informações.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que determinou o
bloqueio
eletrônico de ativos financeiros do agravante sem prévia intimação deste para pagamento
voluntário do débito
.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 854 do CPC,
para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, é autorizado ao julgador determinar às instituições financeiras a indisponibilidade, no limite do crédito exequendo, de ativos monetários em nome da parte executada, sem prévia ciência desta acerca do ato:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
”

Não obstante, é imprescindível anterior
intimação do executado para pagamento do débito
, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 523 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença
far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito
, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
”

Sobre o tema, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“Vício da citação
ou intimação e ineficácia do processo. As citações e intimações devem ser realizadas nos termos previstos, respectivamente, nos arts.
238
ss. e 269 ss. do
CPC/2015
. Caso contrário, os atos subsequentes à citação
ou intimação que deveriam ter sido realizadas reputam-se sem efeito. Ex.: ?Constatada a ausência de intimação da parte recorrida, bem como o prejuízo sofrido por ela e, ainda, a inexistência de notícia nos autos de que a parte tenha tido oportunidade anterior
para alegar tal nulidade, de rigor a realização de nova publicação do acórdão proferido à fl. 254 e nova intimação da empresa, desta vez na pessoa de seu procurador constituído, reabrindo-se, assim, os prazos para o oferecimento de recursos pelas partes. Reputam-se sem nenhum efeito todos os atos processuais subsequentes à nulidade constatada, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC? (STJ,
AgRg no REsp 502.109/RS
, 2.ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.18.02.2010). Essa orientação é acertada, mas as consequências da ausência de comunicação são mais abrangentes, pois não apenas os atos posteriores, mas também o próprio ato de que deveria a parte ser intimada não produz efeito, em relação a ela. Assim, ?se é nula a intimação do acórdão, este jamais transitará em julgado? (STJ,
RMS 14.943/SP
, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1.ª T., j. 17.12.2002). Embora a lei processual fale em nulidade, entendemos que, a rigor, tais atos de comunicação existem ou não existem (e não ?existem e são inválidos?). Em todo caso, o comparecimento espontâneo da parte supre a falta de citação
ou intimação (cf.
§ 1.º
do art.
239
e
§ 6.º
do art.
272
do
CPC/2015
). A respeito, cf. comentário aos arts.
238
ss. e 269 ss. do
CPC/2015
.
”

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NULIDADO DOS ATOS SUBSEQUENTES. 1.\tO artigo 523, § 1º do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei. 2.\tNo presente feito não houve intimação específica da ora agravante para efetuar o pagamento voluntário da dívida, tanto que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto online sobre a quantia disponível nos autos de outra demanda em que as partes litigam, sob o fundamento de que seria imprescindível a intimação da parte devedora para cumprimento voluntário de sua obrigação antes de que sejam realizados atos expropriatórios. 3.\tNo ponto em discussão, cumpre salientar que a intimação é a forma de dar ciência às partes acerca dos atos e termos ocorridos no curso do processo, de modo que a ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito importa em invalidade, conforme dispõe os artigos 272, § 2º e 280, ambos do Código de Processo Civil. 4.\tAssim, ausente intimação da parte para pagamento, deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados e determinar a intimação da agravante para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 277 e 281, ambos do CPC.Dado provimento ao agravo de instrumento.
(TJ-RS - AI: 70083128041 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - BLOQUEIO
DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD - IMPERTINÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - DECISÃO CONCISA - POSSIBILIDADE. A fundamentação concisa é muito diferente de decisão sem fundamentação e não ofende o art. 93, IX da CR. Há ofensa ao contraditório e à ampla defesa se iniciado o cumprimento de sentença
com apresentação dos cálculos pelo Exequente, nos quais inclusive consta a multa prevista no art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523 do CPC/15), o Juízo realiza de plano a penhora de valores encontrados em contas da devedora, sem prévia intimação para efetuar o pagamento
da condenação. "O credor deverá requerer o cumprimento da sentença
instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, sendo necessária a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento
no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 475-B e 475-J do CPC)" (STJ,
AgRg no AREsp 356.642/RS
). Desbloqueio mantido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0210.09.060640-6/004, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da sumula em
07
/
04
/
2017
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA ESPONTANEAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO
- AUSÊNCIA - BLOQUEIO
VIA BACEN JUD - IMPOSIBILIDADE.
Em sede de cumprimento de sentença
, não subsiste o bloqueio
de ativos via sistema BacenJud, operado ao arrepio da regular intimação do devedor para voluntariamente efetuar o pagamento do débito
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.03.096518-7/005, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da sumula em
08
/
05
/
2015
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. BLOQUEIO
VIA BACENJUD. NULIDADE PROCESSUAL.
Iniciado o cumprimento de sentença
o devedor deve ser intimado, na pessoa de seu advogado, para o cumprimento
da obrigação, nos termos do § 1º do artigo 475-J do CPC.
Recurso provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.728780-9/004, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2014, publicação da sumula em
30
/
10
/
2014
)

Assim, a
prática de atos de constrição em desfavor da parte devedora só tem lugar, via de regra, depois de desrespeitada a mencionada intimação prévia, a partir de quando ficará autorizada a expedição de mandado de penhora, com sucessão dos atos expropriatórios (art. 523, § 3º, do CPC).

Assim, considerando que não houve a citação dos agravantes para efetuar o pagamento do débito, como informado pelo próprio magistrado condutor do feito, o provimento do recurso é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024